Tribunal: TJDFT
Processo: 0714933-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714933-96.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: JHONY PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que reputou o agravado como citado em razão de seu comparecimento espontâneo. O agravante sustenta que a busca e apreensão possui procedimento especial previsto no Decreto-Lei n. 911/1969 e que a citação somente pode ocorrer após o cumprimento integral da liminar de busca e apreensão. Enfatiza que a citação impossibilitará futura conversão da ação de busca e apreensão em execução extrajudicial caso o bem não seja localizado. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Menciona o disposto nos arts. 3o e 4o do Decreto-Lei n. 911/1969. Requer a suspensão da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão. Preparo regular (id 35205957 e 35205958). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, se esta tiver de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). A probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora são os dois pressupostos cumulativos que devem ser considerados pelo relator por ocasião da análise do requerimento de suspensão da eficácia da decisão agravada. O Decreto-Lei n. 911/1969, que fixa as normas de processo sobre alienação fiduciária, faculta ao proprietário fiduciário requerer, contra o devedor, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, que será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor. Somente após o cumprimento da liminar de busca e apreensão é que será a citação do réu e oportunizada a sua contestação. Eis o teor do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/1969: Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 3o O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar. Não há previsão legal de que o devedor seja citado previamente à execução da liminar. O comparecimento espontâneo do devedor não é suficiente para afastar o regramento legal e considerar que tenha havido a angularização da relação processual, principalmente porque a procuração apresentada pelo ora agravado não confere ao seu patrono poderes especiais para receber citação. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO APÓS EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Na ação de busca e apreensão, a citação do devedor somente ocorre após a execução da liminar. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1369653, 07221580720218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2.9.2021, publicado no DJE: 20.9.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. LIMINAR NÃO CUMPRIDA. CONTESTAÇÃO APRESENTADA ANTES DO PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 3o, §3o, DO DECRETO-LEI N. 911/1969. ANÁLISE POSTERIOR. POSSIBILIDADE. 1. O agravo de instrumento somente é cabível contra decisões interlocutórias que versem sobre as hipóteses prevista no art. 1015 do Código de Processo Civil. 2. A ação de busca e apreensão regulada pelo Decreto-lei n. 911/1969, prevê em seu art. 3o, § 3o, que o prazo para a apresentação da peça de resistência apenas se inicia com a execução da medida liminar. 3. Na ação em comento, é relevante a localização do veículo alienado fiduciariamente com a respectiva apreensão, pois deste ato será contado o prazo de 5 (cinco) dias para o devedor efetuar o pagamento da dívida e evitar a consolidação da propriedade e posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, assim como o prazo de 15 (quinze) dias para contestar. Portanto, a apreensão do bem e a posterior citação do devedor, com o consequente aperfeiçoamento da relação processual, dependem da localização do bem a ser apreendido. 4. Recurso não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1362263, 07048834520218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4.8.2021, publicado no DJE: 30.8.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante das peculiaridades do caso em exame, mostra-se razoável a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mormente porque se vislumbram presentes os requisitos aptos a autorizar a concessão do pretendido efeito. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator